Tribunal: TJBA
Processo: 8011261-81.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011261-81.2021.8.05.0256 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): JAMILTON BISPO DOS SANTOS FILHO APELADO: DELMIRIO OLIVEIRA BARBOSA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO CPF/CNPJ DO EXECUTADO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. OBSERVÂNCIA DAS RESOLUÇÕES CNJ Nº 547/2024 E Nº 617/2025. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS DITAMES DE EFICIÊNCIA JUDICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Teixeira de Freitas contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, em virtude da não indicação do CPF da parte executada pelo ente municipal, após a devida intimação. II. Questão em discussão: 2. Analisar a conformidade da sentença extintiva com o ordenamento jurídico, a fim de determinar se a ausência de indicação do CPF/CNPJ do executado, após a devida intimação, justifica a extinção do processo de execução fiscal por insuficiência nos pressupostos para a constituição e o regular andamento do feito. III. Razões de decidir: 3. A superveniência das Resoluções CNJ nº 547/2024 e nº 617/2025 introduziu um novo paradigma para a tramitação de execuções fiscais, tornando obrigatória a indicação do CPF ou CNPJ do executado em qualquer fase processual, inclusive na inicial. 4. A falta de indicação do CPF, principal chave de identificação do cidadão perante os sistemas informatizados do Poder Judiciário e das demais instituições com as quais este se interliga, impede que sejam realizadas pesquisas nos sistemas judiciais, a fim de localizar o devedor e seus bens. 5. A inércia da Fazenda Pública, após intimada a suprir a omissão, configura a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, justificando a extinção do feito. 6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado Bahia ratifica a legalidade da extinção das execuções fiscais quando o exequente, intimado, deixa de indicar o CPF do executado. IV. Dispositivo e tese: 7. Conhecido e desprovido o recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau. A inércia da Fazenda Pública em fornecer o CPF ou CNPJ do executado, após intimação, impõe a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em atenção às Resoluções CNJ nº 547/2024 e nº 617/2025. Legislação Relevante Citada: Resoluções CNJ nº 547/2024 e nº 617/2025; Artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil; TJBA Apelação 8001379-40.2019.8.05.0103, Rel. Des. Jose Soares Ferreira Aras Neto, Primeira Câmara Cível, j. 03/12/2025; TJBA Apelação 80021617920228050220, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, j.14/08/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8011261-81.2021.8.05.0256, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e como apelado DELMIRIO OLIVEIRA BARBOSA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato). Desembargador JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS Relator